Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709793-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Vara Cível do Guará. Em suas razões, o douto Juízo suscitante alega, em síntese, ser incompetente para processar e julgar a demanda. Argumenta que a lei processual cível proíbe o juiz declarar de ofício a incompetência territorial, por se tratar de critério relativo, previsto em benefício das partes e não pressuposto processual ou matéria de ordem pública. Afirma que o fato de a parte ré ser consumidora em nada altera os argumentos, pois, no caso concreto, pode ser mais vantajoso ao consumidor ser demandado no foro inicialmente escolhido, mesmo que não se encaixe nos critérios legais de distribuição e por isso mesmo que a lei concedeu apenas ao réu a oportunidade para suscitar eventual incompetência do juízo. Pontua que o TJDFT, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, determinou a suspensão de processos referentes ao tema em análise, no caso a “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa” (IRDR 17; processo: 0702383-40.2020.8.07.0000). Requer seja reconhecida a incompetência, por iniciativa exclusiva do julgador, com fundamento em critério de ordem territorial, devendo o feito ser submetido a processamento perante o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, para o qual fora originariamente distribuído. Suscita a incompetência da 19a Vara Cível de Brasília para apreciar e julgar o processo no 0702385-31.2021.8.07.0014 e requer a declaração de competência do Juízo suscitado para conhecer e processar o feito. As informações foram prestadas pelo Juízo suscitado, conforme atesta o ID no 25488466. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, oficiando pela ausência de interesse em intervir no presente feito (ID no 25580713). O processo foi sobrestado, diante da decisão do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR 17), que determinou que “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Tendo em vista que o respectivo acórdão de mérito do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR 17) foi publicado em 09.03.2022, nada obsta o prosseguimento do presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo ao presente conflito de competência foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 18.05.2021, homologando a desistência e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do conflito de competência, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2022 18:54:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator